Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
1. Incabível o pedido de tutela de urgência quando a parte apelante não fundamenta seu pedido.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. O autor deve indicar na petição inicial as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (CPC, art. 319, VI).
4. Ausente a excepcionalidade que justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade (CPC, art. 85, § 8o), a fixação da verba honorária com base no valor da causa é medida que se impõe.
5. Preliminar rejeitada. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.